Tribunal: TJBA
Processo: 0528884-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0528884-03.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDIELSON QUEIROZ BAHIA

Advogado(s)
:
THYAGO SANTANA DE ANDRADE, ABRAHAO LINCOLN DA SILVA MONACO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – MAUS ANTECEDENTES – REGIME SEMIABERTO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – RECURSO REJEITADO.

I – Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

II – Não há omissão na valoração dos maus antecedentes, uma vez que o acórdão fundamentou a exasperação da pena-base com base em condenação anterior válida e entre a extinção da pena e a nova infração não havia transcorrido mais de 10 (dez) anos, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III – A fixação do regime semiaberto está devidamente fundamentada na existência de maus antecedentes, sendo compatível com o disposto no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

IV – Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexistente omissão ou vício a ser sanado.

ACORDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0528884-03.2019.805.0001, da Comarca de Salvador, sendo Embargante EDIELSON QUEIROZ BAHIA e Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar aos presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator